Tribunal: TJMT
Processo: 1009373-17.2021.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009373-17.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ALFREDO ARAGAO DE LIMA - CPF: 384.781.531-87 (APELADO), EDSON RITTER - CPF: 021.963.231-60 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – AUMENTO DE CONSUMO E DE VALORES NAS FATURAS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IRREGULARIDADE DO MEDIDOR DE LEITURA OU EFETIVO CONSUMO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“(...) Revela-se indevido o
aumento
substancial dos valores da
fatura
de energia, acima do consumo médio e incompatível com a situação fática retratada, notadamente se não demonstrada pela concessionária a irregularidade no medidor capaz de ocasionar acumulo de energia. (...) (N.U 1017225-66.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/06/2020, Publicado no DJE 19/06/2020)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1009373-17.2021.8.11.0003, ajuizada por
ALFREDO ARAGAO DE LIMA,

julgou parcialmente procedente o pleito autoral
, ratificou a liminar concedida; declarou a inexistência da dos débitos objeto da lide; condenou ambas as partes ao ônus da sucumbência, na proporção de 50% para cada uma, arbitrou honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para cada um dos advogados das partes, destacando a suspensão da exigibilidade em relação ao Autor, por ser beneficiário da justiça gratuita.

A Apelante alega, em síntese, que a exordial pontua que o Apelado passou a receber faturas em valores exorbitantes, motivando a propositura da demanda, ante a discordância com o aumento.

Sustenta a regularidade da cobrança, “uma vez que a empresa realizou a leitura de acordo com a resolução da ANEEL, o qual permite o faturamento por média, o que, evidentemente, pode ocasionar acumulo de consumo, nos meses em que o faturamento se deu por média.” (SIC)

Assevera que “a concessionária de energia pode, a sua discrição realizar duas leituras por média, sendo necessário que a próxima leitura, no caso a terceira seja realizada de forma pessoal em imóveis rurais.”

Consigna que as leituras plurimensais, desde a ref. 06/2019 até a 03/2021 foram regularmente coletadas. Não há registro de autoleitura pelo consumidor nesse período.

Narra que “após o período reclamado, observa-se consumo mensal médio de 2.195 kWh, verificado entre 03/2021 e 12/2021. Em 22/11/2019, durante a realização de inspeção, constatou-se que fornecia energia para unidade consumidora vizinha, conforme averbado na OS 56777128. A leitura confirmada projetou consumo mensal de 3.167 kWh.”

Pontua que “Em 09/2020, durante vistoria foi constatado medidor inclinado, sendo trocado o equipamento. A leitura coletada projetou consumo mensal de 1.752 kWh. Foi instalado medidor W5105469441 com leitura zero. Em 11/03/2021 o medidor W5105469441 foi retirado com leitura 22542 kWh e encaminhado para aferição. A leitura coletada projetou consumo mensal de 3.381 kWh.”

Salienta que “se houve uso excessivo de seus equipamentos este está condicionado a arcar com os valores referente ao que foi gasto, não havendo excludentes, pois se trata de um contrato de prestação de serviços.”

Argumenta que caso entenda que a parte recorrida sofreu aborrecimentos, face às informações e documentos acostados nos autos, “é de suma importância registrar que caso em questão não comporta qualquer indenização por dano moral, haja vista o mero inadimplemento contratual não ser capaz de geral tal dissabor passível de reparação”.

Com essas considerações requer o provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida, nos termos de suas razões.

A Certidão de ID. 188144189 consigna o decurso de prazo sem a apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A Apelante se insurge contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral, ao argumento de que são legais os valores cobrados nas faturas de energia elétrica, vez que observadas as formalidades para o procedimento de faturamento.

O feito foi proposto pelo Apelado, pleiteando a declaração de inexistência de débitos de faturas de energia cobradas em valores exorbitantes, recalculo das mesmas e condenação da Requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

O pleito autoral foi julgado parcialmente procedente pelo Juízo
a quo
, contando a sentença com a seguinte conclusão e dispositivo:

“(...) O autor alega que a demandada de forma unilateral, emitiu faturas extraordinárias.

Entendo que, no caso específico destes autos, não foi observado o devido processo legal, sempre necessário quando vai se impor ônus ao consumidor.

Assim, não houve comprovação do uso de energia elétrica de forma indevida, a justificar as cobranças exacerbadas, objetos da lide e ainda, conclui-se que, não houve demonstração de que o autor tenha sido beneficiado. (...)

Pela leitura do referido dispositivo, infere-se que, para a cobrança pretendida pela concessionária de energia elétrica, faz-se necessário que o "procedimento irregular" tenha provocado faturamento inferior ao correto, o que não se verificou no caso em comento.

Cumpre salientar que, a requerida foi citada para comparecer aos autos, contudo restou silente. (...)

Assim, visto que nada foi comprovado pela parte ré, não podem prevalecer as cobranças perpetrada pela requerida. (...)

Portanto, negado pelo consumidor a existência da causa suficiente em que se ampara o débito e pelas provas documentais acarreadas aos autos, o autor não pode ser penalizado por obrigação que não reconhece como sua, e a responsabilização da demandada é medida que se impõe. (...)

Ratificando tal entendimento, não restou configurado o dano moral alegado, pois os transtornos sofridos pelo requerente consistem em meros aborrecimentos, mormente por não ter comprovado a ocorrência de nenhum prejuízo. (...)

Ex Positis, e de tudo mais que dos autos consta julgo parcialmente procedente o pedido inicial. Ratifico os termos concedido na tutela antecipada. Declaro as inexistências dos débitos, objetos da lide. Considerando que o demandante decaiu em parte do pedido, condeno ambas as partes na sucumbência recíproca, as custas processuais deverão ser repartidas em 50% para cada parte e arbitro os honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais), para cada um dos advogados das partes, nos termos do artigo 85, §8o e 86 do CPC. Deixo de determinar a compensação dos honorários advocatícios, em razão do contido no artigo 85, §14o, do CPC, que privilegia o entendimento já defendido por parte do STJ, segundo o qual os honorários sucumbenciais possuem natureza alimentar e devem, portanto, receber o mesmo tratamento privilegiado que o ordenamento jurídico confere às outras quantias que possuem essa mesma natureza. A sucumbência em relação ao autor somente será exigida se presentes os requisitos legais, vez que ele é beneficiário da assistência judiciária gratuita. Transitada em julgado, encaminhe ao departamento competente para as providências cabíveis, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.

(...)” (ID. 188144183)

Pois bem.

A Recorrente alega a inexistência de ato irregular, sendo seus atos fundados no exercício regular de direito, ante a irregularidade na unidade consumidora e a necessidade de consequente cálculo de diferença de consumo.

Malgrado o recurso aviado pela concessionaria pública de energia elétrica, cabe consignar que a relação jurídica exposta nos autos está sujeita ao regime do Código de Defesa do Consumidor, pois estão caracterizadas as figuras do consumidor e do fornecedor, personagens capitulados nos artigos 2o e 3o, da Lei Protetiva.

O art. 14 do CDC assim estabelece:

Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3o - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – (...);

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

O fornecedor de serviços, nos termos do art. 14, § 3o, do CDC, só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

É possível observar, das faturas acostadas a exordial, aumento expressivo os meses em que foram faturas, chegando “oscilarem” entre 06/2020 – R$ 993,89 (novecentos e noventa e três e noventa e nove reais e oitenta e nove centavos) a 03/2021 – R$ 6.450,62 (seis mil, quatrocentos e cinquenta reis e sessenta e dois centavos).

Necessário destacar que a Apelante não apresentou qualquer justificativa para o abrupto aumento de valores das faturas, visto que mesmo citada nada manifestou em sua defesa.

Em sede razões de recurso de apelação a Apelante, traz colacionadas à minuta, telas sistêmicas e fotos que entende comprovar seus argumentos recursais de regularidade das faturas questionadas. Contudo, além de extemporâneos os documentos, sequer é possível destes depreender que foi oportunizado o contraditório ao Apelado.

Tem-se que cabia à Apelante comprovar o efetivo consumo de energia pela parte Apelada, que pudesse ocasionar o aumento significativo nas faturas e não o fazendo, ausente qualquer justificativa para o aumento abrupto na conta do Apelado.

Nesse sentido, mutatis mutandis:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA NO MÉRITO FATURA ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA ABUSIVA - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - VISTORIA UNILATERAL - TOI SEM ASSINATURA OU COMPROVANTE DE ENTREGA - CONSUMIDOR NÃO ACOMPANHOU A PERÍCIA - INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – AUMENTO DE CONSUMO E DE VALORES NAS FATURAS - AUSENTE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO CONSUMO – REVISÃO DAS FATURAS - INTERRUPÇÃO NO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO PROVIDO.

Expostas as razões que buscam a reforma da sentença, não há falar em ausência de dialeticidade a ensejar a inadmissibilidade do recurso.

A cobrança de valores na fatura de energia do autor decorrente de apuração por meio de perícia unilateral da concessionária de energia revela-se indevida.

Não comprovado pela concessionária de energia o efetivo consumo de energia pela parte autora que pudesse ocasionar o aumento significativo nas faturas, torna-se indevido o débito cobrado, condição que impõe a revisão das faturas com base na média de consumo dos 12 meses anteriores.

A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica caracteriza falha na prestação do serviço e configura dano moral, porquanto trata-se de serviço essencial. (N.U 0003361-77.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 16/08/2021)

APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE FATURA ELÉTRICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - AUMENTO DE CONSUMO E DE VALORES NAS FATURAS - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IRREGULARIDADE DO MEDIDOR DE LEITURA – COBRANÇA INDEVIDA – REVISÃO DAS FATURAS - NECESSIDADE - INTERRUPÇÃO NO SERVIÇO - DANO MORAL – CARACTERIZADO - RECURSO DESPROVIDO.

Revela-se indevido o aumento substancial dos valores da fatura de energia, acima do consumo médio e incompatível com a situação fática retratada, notadamente se não demonstrada pela concessionária a irregularidade no medidor capaz de ocasionar acumulo de energia.

O corte indevido no fornecimento de energia elétrica configura dano moral passível de indenização, porquanto trata-se de serviço essencial. (N.U 1017225-66.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/06/2020, Publicado no DJE 19/06/2020)

Desse modo, a sentença recorrida não merece reforma, devendo ser mantida.

Ante ao exposto,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a sentença tal como lançada. Majoro os honorários advocatícios, em favor da Apelada, para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024